Tribunal: TJSP
Processo: 2142684-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Falência. Decisão homologatória de acordo celebrado entre a massa falida, representada pelo administrador judicial, e credora proprietária fiduciária. Título de fidúcia, todavia, contestado judicialmente, havendo decisão de primeiro grau pela desconstituição da garantia, considerado o ajuizamento de execução como ato de renúncia tácita à garantia. Transação pela qual, mediante concessões

Ementa:
Falência. Decisão homologatória de acordo celebrado entre a massa falida, representada pelo administrador judicial, e credora proprietária fiduciária. Título de fidúcia, todavia, contestado judicialmente, havendo decisão de primeiro grau pela desconstituição da garantia, considerado o ajuizamento de execução como ato de renúncia tácita à garantia. Transação pela qual, mediante concessões recíprocas (Código Civil, art. 840), a falida reconhece a propriedade fiduciária, aliena-se o imóvel, divide-se meio a meio o valor obtido e põe-se fim ao litígio acerca da renúncia à garantia. Agravo de instrumento de credor trabalhista dissidente, requerendo a convocação de assembleia geral de credores para aprovação do negócio.

Ausência de oposição de outros credores da massa falida, que não o ora recorrente, ao acordo celebrado. Convocação de assembleia geral que se mostra, por tal razão, despicienda, uma vez que seu resultado é previsível, presumivelmente concordes os demais credores com a transação.

Prosseguimento, no curso do andamento deste agravo, ao qual não se emprestou efeito suspensivo, da execução do acordo na origem, com efetiva alienação do imóvel por 70% do preço de avaliação. A revogação da homologação do acordo, neste momento, apenas atrasaria a alienação, retardando ainda mais o pagamento dos credores. Risco, ademais, de que, caso seja feito novo leilão, após a realização da pretendida assembleia geral, não se alcancem as mesmas condições de venda que já foram obtidas.

Pendência de apreciação de recurso contra decisão que reconheceu a renúncia tácita da garantia fiduciária, presentemente sobrestado por convenção das partes até a execução do acordo "sub judice". Tema (renúncia tácita à garantia fiduciária por ajuizamento de execução) controvertido na jurisprudência, inclusive no seio das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Transação que, dessa forma, não apenas garante o recebimento imediato de quantia significativa pela massa, como também mitiga o risco de reversão da decisão assertiva da renúncia à garantia fiduciária, o que resultaria na consolidação da propriedade em benefício de uma única credora, sua titular. Razoabilidade (CPC, art. 8o) de obviar-se tal risco, como resultado da pactuada transação, que, deste modo, resta prestigiada.

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000932327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2142684-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é agravante RODRIGO BERNARDELI DE
LIMA, são agravados KLD TRANSPORTES LTDA e KARMANN
GHIA AUTOMÓVEIS, CONJUNTOS E SISTEMAS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ag. de Inst. no 2142684-16.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22.185 - AT - 2/13
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2142684-16.2020.8.26.0000
Comarca:
São Bernardo do Campo 8a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Gustavo Dall'Olio
Agravante:
Rodrigo Bernardeli de Lima
Agravada:
Karmann Ghia Automóveis, Conjuntos e Sistemas
EIRELI Massa Falida
Interessada:
Postalis Instituto de Providência Complementar
Sob Intervenção
VOTO No 22.185
Falência. Decisão homologatória de acordo
celebrado
entre
a
massa
falida,
representada pelo administrador judicial, e
credora proprietária fiduciária. Título de
fidúcia, todavia, contestado judicialmente,
havendo decisão de primeiro grau pela
desconstituição da garantia, considerado o
ajuizamento de execução como ato de
renúncia tácita à garantia. Transação pela
qual,
mediante
concessões
recíprocas
(Código Civil, art. 840), a falida reconhece
a propriedade fiduciária, aliena-se o
imóvel, divide-se meio a meio o valor obtido
e põe-se fim ao litígio acerca da renúncia à
garantia. Agravo de instrumento de credor
trabalhista
dissidente,
requerendo
a
convocação de assembleia geral de credores
para aprovação do negócio.
Ausência de oposição de outros credores da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ag. de Inst. no 2142684-16.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22.185 - AT - 3/13
massa falida, que não o ora recorrente, ao
acordo
celebrado.
Convocação
de
assembleia geral que se mostra, por tal
razão, despicienda, uma vez que seu
resultado é previsível, presumivelmente
concordes os demais credores com a
transação.
Prosseguimento, no curso do andamento
deste agravo, ao qual não se emprestou
efeito suspensivo, da execução do acordo
na origem, com efetiva alienação do imóvel
por
70%
do
preço
de
avaliação.
A revogação da homologação do acordo,
neste momento, apenas atrasaria a alienação, retardando ainda mais o
pagamento dos credores. Risco, ademais, de
que, caso seja feito novo leilão, após a
realização da pretendida assembleia geral,
não se alcancem as mesmas condições de
venda que já foram obtidas.
Pendência de apreciação de recurso contra
decisão que reconheceu a renúncia tácita
da
garantia
fiduciária,
presentemente
sobrestado por convenção das partes até a
execução do acordo “sub judice”. Tema
(renúncia tácita à garantia fiduciária por
ajuizamento de execução) controvertido na
jurisprudência, inclusive no seio das
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial deste Tribunal. Transação
que, dessa forma, não apenas garante o
recebimento
imediato
de
quantia
significativa pela massa, como também
mitiga o risco de reversão da decisão
assertiva da renúncia à garantia fiduciária,
o que resultaria na consolidação da
propriedade em benefício de uma única
credora,
sua
titular.
Razoabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ag. de Inst. no 2142684-16.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22.185 - AT - 4/13
(CPC, art. 8o) de obviar-se tal risco, como
resultado da pactuada transação, que, deste
modo, resta prestigiada.
Manutenção da decisão recorrida. Agravo
de instrumento a que se nega provimento.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo
de instrumento, assim sumariei a disputa recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da falência de Karmann Ghia Automóveis, Conjuntos e
Sistemas EIRELI, homologou acordo celebrado pela massa falida
com o credor Postalis
Instituto de Previdência Complementar,
verbis:
'Vistos.
Não tendo havido insurgência (fls. 5391), homologo, na esteira do
despacho de fls. 5385/5386, a proposta de alienação do imóvel
(sede da empresa, de forma global - fls. 5044/5071), com a ressalva
de que, em qualquer hipótese, imprescindível, para operar efeitos, a
autorização judicial (fls. 5381/5382 - item iii).
Replico as (principais) condições, conforme manifestação do
administrador judicial: '(i) As partes concordam com a alienação em
bloco os imóveis objeto do litígio, partilhando-se o produto da venda
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas;
(ii) As partes acolhem o laudo de avaliação apresentado pela Postalis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ag. de Inst. no 2142684-16.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22.185 - AT - 5/13
no valor global de R$ 80.369.000,00, na data base de 06/09/2019;
(iii) Alienação dentro do processo de falência, nos termos do art. 142
da Lei 11.101/2005, livre de quaisquer passivos, por meio de leilão
eletrônico, sendo a primeira praça com lance mínimo pelo valor de
avaliação, e a segunda, por no mínimo 70% (setenta por cento) do
valor de avaliação; (iv) Caso não seja realizada a venda por leilão, as
partes poderão buscar potenciais compradores e efetuar sua venda
direta no prazo de 12 (doze) meses após as tentativas frustradas de
leilão; (v) Suspensão dos processos e recursos que envolvem o objeto
do acordo pelo prazo de até 12 (doze) meses após o segundo leilão;
(vi) Caso não haja interessados nos imóveis, a avença tornar-se-á sem
efeito, retomando-se os litígios entre as partes'.
Para tanto, nomeio Mega Leilões (contato@megaleiloes.com.br)
incumbindo-lhe (i) publicar o edital, anunciando a alienação;
(ii) realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado
pelo juiz; (iii) expor aos pretendentes os bens ou as amostras das
mercadorias; (iv) receber e depositar, dentro de 01 (um) dia, à ordem
do juiz, o produto da alienação; (v) prestar contas nos 02 (dois) dias
subsequentes ao depósito (art. 883, e seguintes, CPC).
Além da rede mundial de computadores, os editais serão publicados
pela imprensa, preferencialmente na seção ou no local reservados à
publicidade dos respectivos negócios (art. 887, § 5o, CPC).
O pagamento, que será integral, deverá ser realizado de imediato pelo
arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico.
A comissão devida ao leiloeiro, que arbitro em 3% (três por cento)
sobre o valor da arrematação (art. 266 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo), será paga à
vista pelo arrematante, mediante depósito judicial (art. 267, parágrafo
único, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do
Estado de São Paulo), não se incluindo no preço do lanço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ag. de Inst. no 2142684-16.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22.185 - AT - 6/13
Pendente o leilão da marca (fls. 5385/5386), informações sobre o
leilão dos bens móveis (fls. 4999/5019 e 5026, dias 04 a 07/05/2020
e 07 a 27/05/2020) e, também, deliberação sobre a contratação de
empresa para prestação de serviços de zeladoria (fls. 5386, supra).
Int.'. (fls. 61/63).
Alega o agravante, em síntese, que (a) o MM. Juízo de origem
decidiu, de forma acertada, pela renúncia tácita da garantia fiduciária
prestada pela falida ao credor Postalis, consistente na alienação do
parque fabril da primeira ao segundo; (b) contra essa decisão foi
interposto recurso pelo Postalis, que aguarda julgamento por este
Tribunal (AI 2245175-38.2019.8.26.0000, de minha relatoria);
(c) em que pese o reconhecimento da renúncia da garantia, o
administrador judicial celebrou acordo com o Postalis para alienação
do imóvel dado em garantia, dividindo-se o valor auferido de forma
igualitária entre ambos, massa falida e Postalis; (d) esse acordo foi
homologado pela decisão ora recorrida; (e) a metade destinada à
massa poderá ser insuficiente para pagamento dos créditos;
(f) os credores não tiveram acesso a todas as informações necessárias
para apresentarem eventual impugnação ao acordo, sendo que não
houve sequer apresentação pelo administrador judicial do volume de
créditos já inscritos em cada classe; (g) buscou o administrador
judicial para obter informações, mas não recebeu qualquer resposta;
(h) a forma correta para obtenção do consentimento da massa de
credores é por meio de realização de assembleia geral, sendo esse o
órgão competente para autorizar o acordo; (i) a transação, ademais,
ao prever a possibilidade de alienação por iniciativa particular, caso
infrutífero o leilão, viola as disposições dos artigos 144 e 145 da Lei
11.101/05, que estabelece a necessidade de oitiva dos credores
reunidos em assembleia geral; (j) a convocação dos credores para
deliberação do acordo, por fim, é necessária para resguardar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ag. de Inst. no 2142684-16.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22.185 - AT - 7/13
créditos indisponíveis das Fazendas Públicas.
Requer, a final, a reforma da decisão recorrida, anulando-se o acordo.
É o relatório.
Ausente pedido liminar, desde já ao administrador judicial, bem como
ao interessado Postalis.
Após, à douta P.G.J.
Intimem-se”. (fls. 72/76; destaques do original).
Manifestação da Postalis a fls. 81/93.
Contraminuta
apresentada
pelo
administrador a fls. 95/104.
Parecer
do
representante
da
P.G.J.,
a fls. 358/364, pelo provimento do recurso.
Oposição ao julgamento virtual manifestada
pela Postalis a fl. 79.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ag. de Inst. no 2142684-16.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22.185 - AT - 8/13
Mantenho a decisão agravada, data venia do
parecer ministerial, da lavra do ilustre Procurador de Justiça,
Dr. CARLOS ALBERTO AMIN FILHO.
Retomando os fatos que são relevantes para
o julgamento do presente recurso, tem-se que a credora Postalis
requereu na origem o reconhecimento da extraconcursalidade de seu
crédito, sustentando que estaria garantido por alienação fiduciária do
parque fabril outrora pertencente à falida.
Após
manifestação
contrária
do
administrador judicial, o MM. Juízo a quo decidiu pela
concursalidade do crédito, reconhecendo a ocorrência de renúncia
tácita à garantia pela Postalis, que teria preferido, inicialmente, a
execução direta da dívida, em substituição à consolidação da
propriedade fiduciária.
Contra essa decisão foi interposto o
AI 2245175-38.2019.8.26.0000, igualmente de minha relatoria,
atualmente suspenso por convenção das partes até o cumprimento
definitivo do acordo objeto do presente recurso.
Diante do impasse a respeito da titularidade
do parque fabril, ativo mais valioso da massa falida, o administrador
judicial e a credora Postalis celebraram acordo para alienação do
imóvel, com divisão igualitária dos recursos obtidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ag. de Inst. no 2142684-16.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22.185 - AT - 9/13
Conforme
transcrito
na
decisão
ora
agravada, as condições principais da transação são as seguintes:
“(i) As partes concordam com a alienação em bloco os imóveis objeto
do litígio, partilhando-se o produto da venda na proporção de 50%
(cinquenta por cento) para cada uma delas; (ii) As partes acolhem o
laudo de avaliação apresentado pela Postalis no valor global de
R$80.369.000,00, na data base de 06/09/2019; (iii) Alienação dentro
do processo de falência, nos termos do art. 142 da Lei 11.101/2005,
livre de quaisquer passivos, por meio de leilão eletrônico, sendo a
primeira praça com lance mínimo pelo valor de avaliação, e a
segunda, por no mínimo 70% (setenta por cento) do valor de
avaliação; (iv) Caso não seja realizada a venda por leilão, as partes
poderão buscar potenciais compradores e efetuar sua venda direta no
prazo de 12 (doze) meses após as tentativas frustradas de leilão;
(v) Suspensão dos processos e recursos que envolvem o objeto do
acordo pelo prazo de até 12 (doze) meses após o segundo leilão;
(vi) Caso não haja interessados nos imóveis, a avença tornar-se-á sem
efeito, retomando-se os litígios entre as partes”.
Foi sobre isso possibilitada, então, a
manifestação dos credores, tendo sido certificado à fl. 5.391
(autos principais), ausência de oposição.
Pois bem.
Em primeiro lugar, na linha do parecer da
P.G.J., diante da importância da matéria posta neste recurso,
a ausência de manifestação tempestiva do credor agravante na origem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ag. de Inst. no 2142684-16.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22.185 - AT - 10/13
não obsta a análise, neste momento, da validade do acordo entabulado
entre a massa falida e a credora Postalis.
Assim, passo a apreciar o mérito.
Em
que
pesem
os
relevantíssimos
argumentos trazidos pelo Parquet em segundo grau de jurisdição,
assiste razão à Postalis em sua afirmativa de que seria despicienda a
realização de assembleia geral de credores para homologação do
acordo, uma vez que o ora recorrente foi o único dentre todos os
credores a se opor à transação.
De
fato,
como
reconhece
o
parecer
ministerial, o prazo para manifestação dos credores a respeito do
acordo foi exíguo, de apenas dez dias. Além disso, eram poucas as
informações, naquele momento, a respeito da real extensão dos
passivos da massa falida.
Contudo, não se pode perder de vista que
nenhum dos credores, ressalvado o recorrente, teve interesse de
buscar informações adicionais, tampouco se opôs às condições da
transação.
É de se ressaltar, nesse sentido, que o
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que representa a maioria dos
credores trabalhistas, classe em que se encontra o recorrente,
manifestou expressa concordância com o acordo, destacando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ag. de Inst. no 2142684-16.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22.185 - AT - 11/13
benefício à massa de credores decorrente da alienação imediata do
imóvel (fls. 5.291/5.292, sempre dos autos de origem).
Assim, diante do previsível resultado da
pretendida assembleia geral, caso viesse a se reunir, em razão da
concordância tácita ou expressa da quase totalidade de credores,
a anulação da decisão homologatória apenas atrasaria a alienação do
imóvel, retardando ainda mais o pagamento dos credores.
Deve-se destacar, ainda, que, em razão da
falta de pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, a execução
do acordo prosseguiu na origem, tendo sido o imóvel alienado por
70% do preço de avaliação, ou seja, por R$ 57.704.788,38, que estão
depositados em conta bancária vinculada aos autos de origem
(fls. 6.928 e 6.963/6.964).
Há o risco adicional, dessa forma, de que,
em sendo a decisão anulada, determinando-se a realização de
assembleia, no novo leilão não se chegue às mesmas condições de
venda que já foram alcançadas.
Por fim, necessário pontuar que em que pese
o MM. Juízo de origem tenha reconhecido a ocorrência de renúncia
tácita da garantia fiduciária da credora Postalis, esse tema é altamente
controvertido na jurisprudência, inclusive dentro das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal (de forma favorável
à tese: AgInt no AI 2074700-49.2019.8.26.0000, AZUMA NISHI;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ag. de Inst. no 2142684-16.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22.185 - AT - 12/13
AI 2034109-11.2020.8.26.0000, FORTES BARBOSA; de forma
contrária: AI 2037497-53.2019.8.26.0000, SERGIO SHIMURA;
AI 2170294-90.2019.8.26.0000,
ARALDO
TELLES;
AI 2162152-63.2020.8.26.0000, de minha relatoria).
Dessa forma, o acordo, do ponto de vista da
massa falida, não apenas garante o recebimento imediato de quantia
significativa de recursos para pagamento de credores, como também
mitiga o risco de a decisão de origem ser revertida, aqui neste
Tribunal ou no STJ, o que resultaria na consolidação da propriedade,
em benefício exclusivo da credora Postalis. As partes, mediante
razoáveis e proporcionais (CPC, art. 8o) concessões recíprocas
(Código Civil, art. 840), puseram fim ao litígio.
Portanto, mantenho, como dito, a decisão
agravada.
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao recurso.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ag. de Inst. no 2142684-16.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22.185 - AT - 13/13
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao
acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual,
em razão dos correntes embaraços aos trabalhos forenses, motivados
pela pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator